Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730310-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: SHIRLEY CEDRO RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A em face do v. acórdão de ID 13118425. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2020 13:26:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator